Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708099-26.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: TALITHA KAREN DE MELO XAVIER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). 1. Preliminar de incompetência. Matéria de ordem pública. O valor da causa apresentado na inicial cumpre o disposto no art. 9o, caput, da Lei n.o 9.099/1995, razão pela qual o juiz de Primeira Instância é competente para o julgamento da causa. Preliminar que se rejeita. 2. A Recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Escorreita a apreciação das provas contidas nos autos pelo Juízo de primeiro grau, devendo a Recorrente cumprir o determinado pela sentença. 3. Inovação recursal. A alegação de que a declaração apresentada pela Recorrida é “fora do padrão” não foi aventada em contestação, nem houve qualquer impugnação ao documento, razão pela qual constitui inovação recursal, não sendo conhecida. 4. Litigância de má-fé. Afirmar, em contestação, que a Recorrida efetuou matrícula regular no curso de graduação e, portanto, são devidas as cobranças e, posteriormente, em grau recursal, afirmar que a Recorrida não efetuou a matrícula, constando apenas como “aprovado classificado”, para explicar o porquê de não ter disponibilizado as disciplinas do curso a ela, constitui alteração da verdade dos fatos. Dessa maneira, nos termos do art. 80, II c/c art. 81, caput do CPC/2015, condenada a Recorrente ao pagamento de multa de 4% do valor da causa por litigância de má-fé. 5. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Apesar da alegação da Recorrente, há comprovação nos autos do cumprimento da obrigação, razão pela qual a alegação não merece prosperar. 6. Repetição do indébito. A relação entre as partes é de consumo. Comprovados os requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC – a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a ausência de erro justificável -, em especial esse último, já que restou incontroverso que a Recorrente foi formalmente avisada pela Recorrida dos erros, deve a Recorrente restituir em dobro o que indevidamente cobrou da Recorrida, nos termos da sentença. Nesse sentido, acórdão n.o 1671265. 7. Dano moral. As Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerados os parâmetros acima, os R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados na sentença se mostra razoável e suficiente e evita o enriquecimento ilícito da Recorrida. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas, já recolhidas, e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995; condenada a Recorrente, ainda, ao pagamento de 4% do valor da causa, a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II c/c art. 81, caput do CPC/2015.” A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o, LIV e LV da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de procedência incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa. Sustenta que “não houve prova por parte da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito”, bem como que “a matrícula não foi concluída pela autora, tampouco houve oferta de bolsa integral, estando a Recorrida apenas com o status de candidata”. Por fim, assevera que não há que se falar em inovação recursal, a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 49539924). Contrarrazões apresentadas (ID 49887059). Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade de cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, ao art. 30 do CDC e art. 42 do CDC, além dos art.104 e art. 439 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal